Tribunal: TJDFT
Processo: 0718371-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE DIPLOMA SUPERIOR COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do Tema 1.154/STF, "compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.”
2. Incompetência proclamada. Sentença cassada.